Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POLICIAL CIVIL. FILIAÇÃO A SINDICATO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em preclusão da matéria relativa à legitimidade do exequente, unicamente em razão da diversidade de servidores incluídos na lista apresentada nos autos da ação coletiva em que se formou o título exequendo, pois, naquela oportunidade, não houve apreciação nominal da legitimidade dos servidores. Preliminar rejeitada.
2. A despeito da possibilidade jurídica de coexistirem sindicatos que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos, observa-se que o apelante se filiou ao sindicato dos policiais civis, de modo que optou pela sua representação, faltando legitimidade a sindicato diverso para o exercício de sua defesa, tendo em vista o princípio da unicidade sindical. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelante para a execução da sentença coletiva.
3. Recurso conhecido. Preliminar de preclusão rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.